Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702327-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA AGRAVADO: FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração (ID 176756261) opostos em face de anterior decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 171352086). Verifica-se que o agravo de instrumento é tempestivo quanto à decisão dos embargos de declaração, porém não é tempestivo quanto à decisão que indeferiu a impugnação. De tal modo, é necessária a análise se os embargos deveriam ser conhecidos, sob pena de intempestividade do agravo quanto à primeira decisão. A Lei 9.099/95 é lei especial que prevalece sobre o CPC quanto à admissibilidade dos embargos de declaração. O artigo 48 da Lei 9.099/95 prevê seu cabimento apenas contra sentença ou acórdãos, não se admitindo sobre decisões. O sistema processual observa a taxatividade recursal, pelo que há necessidade de previsão legal do recurso para seu cabimento. De tal forma, não há a previsão de embargos de declaração de decisão em juizados especiais, pelo que a petição se trata de mero pedido de reconsideração. De tal forma, não é caso de conhecimento dos embargos de declaração, pelo que esses não interromperam o prazo recursal para a interposição de agravo. Caberia ao agravante ter apresentado tempestivamente o agravo de instrumento da primeira decisão. ANTE O EXPOSTO, conforme os artigos 932, III, do CPC e 10, V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, uma vez que intempestivo, já que os embargos de declaração indevidamente opostos não interromperam o prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de primeiro grau da presente decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora